Tribunal: STF
Processo: ARE 1445100
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 110), foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 100) por entender que eventual ofensa ao Texto Constitucional não se daria de forma direta. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. CARÁTER PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário nº 654.833 - AC (tema nº 999), fixou a tese de repercussão geral de que “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 



    2. Entretanto, a pretensão de caráter patrimonial, está sujeita a prescrição.



    3. Transcorridos mais de cinco anos do termo inicial para a propositura da ação de execução pretendendo o recebimento de quantia decorrente de cláusula penal prevista no TAC, está consumada a prescrição mencionada. 



    4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu a execução.



    O recorrente, sustentando violação ao art. 225 da Constituição Federal, alega, em síntese, que:



    A r. decisão recorrida, ao entender aplicável a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do DL n.º 20.910/32 à execução de cláusula penal em TAC ambiental, violou a norma do art. 225, caput, da Constituição da República […]



    […]



    O dano ambiental é de natureza transindividual e viola o direito fundamental do cidadão de viver em um meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado. Devido à natureza do direito coletivo indisponível, tem-se que as disposições legais atinentes à prescrição não lhe são aplicáveis. E nem poderia ser diferente. A pretensão de reparar o meio ambiente é imprescritível por envolver direito fundamental das presentes e futuras gerações. 



    […]



    Como se percebe, não há qualquer ressalva ao tipo de reparação, ao contrário do que entendeu a Corte a quo. O próprio paradigma referia-se a condenações pecuniárias, abarcando os danos materiais e morais causados pela garimpagem ilícita de madeira em terra indígena. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDOC 133): 



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Dano ao meio ambiente. Execução de título extrajudicial. Obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta. Natureza jurídica contratual. Descumprimento de TAC. Dano patrimonial. Prazo prescricional quinquenal. Parecer pelo não provimento do agravo. 



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que não se aplica o Tema 999/RG (RE 654.833/AC) ao caso dos autos, pois trata-se de controvérsia de caráter patrimonial, uma vez que não se discute a responsabilidade civil pelos danos ambientais, mas sim o recebimento de quantia em dinheiro decorrente de multa prevista em Termo de Ajustamento de Conduta. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem, para resolver a discussão levada ao seu exame, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional para negar provimento ao recurso. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    O apelante aforou esta ação de execução forçada por título extrajudicial contra o apelado. Esclareceu que, em inquérito civil, foi firmado termo de ajustamento de conduta - TAC, cujo objeto seria o cumprimento de providências para recuperar dano ambiental. Asseverou que o prazo para cumprimento da cláusula 5ª terminou em 04.01.2014, entretanto, não foi comprovado o integral adimplemento das obrigações assumidas. Entende ser devida a multa prevista na cláusula 6ª do termo de ajustamento de conduta, em virtude do alegado descumprimento. Explicou que o apelado, ex-Prefeito Municipal tem responsabilidade solidária. Pretende o recebimento do valor limite estipulado no TAC, isto é, a importância de R$100.000,00. Pela r. sentença constante do arquivo eletrônico nº 34, a execução foi extinta com fundamento na prescrição pronunciada nos embargos do devedor. 



    […]



    O art. 784, XII, do CPC de 2015, por sua vez, confere força executiva a títulos executivos que, por disposição expressa em lei, seja atribuída tal característica. E o art. o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347, de 1985, expressamente indica a eficácia de título executivo extrajudicial dos compromissos de ajustamento de conduta. 



    […]



    Os prazos prescricionais são sempre fixados em lei, quer no Código Civil, quer em leis especiais ou extravagantes. A prescrição quanto à Administração Pública rege-se por norma legal específica, qual seja, o Decreto nº 20.910, de 1932. 



    […]



    É fato incontroverso que as obrigações deveriam ser adimplidas até o dia 04.01.2014. Todavia, conforme se infere do processo eletrônico, esta ação foi ajuizada somente em 29.01.2020, portanto, em prazo superior ao mencionado quinquênio legal. Assim, está mesmo consumada a prescrição. Logo, o inconformismo é impertinente. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente